Tribunal: TJSP
Processo: 1014926-73.2022.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marrone Sampaio
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
Apelação. Energia elétrica. Ação indenizatória. Faturas superiores à média de consumo da autora, que foram quitadas. Persistiu, contudo, a negativação do nome da autora. Sentença de parcial procedência. Negativação indevida reconhecida, afastando-se a ocorrência de danos morais. Insurgência da autora. Dano moral não configurado. Existência de negativações preexistentes e legítimas. Súmula 385 do

Ementa:
Apelação. Energia elétrica. Ação indenizatória. Faturas superiores à média de consumo da autora, que foram quitadas. Persistiu, contudo, a negativação do nome da autora. Sentença de parcial procedência. Negativação indevida reconhecida, afastando-se a ocorrência de danos morais. Insurgência da autora. Dano moral não configurado. Existência de negativações preexistentes e legítimas. Súmula 385 do STJ. Sentença mantida. Recurso desprovido.